Tribunal: TJSP
Processo: 1051396-49.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Recursos do autor e do INSS desprovidos. Sentença de procedência mantida com observação, em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1051396-49.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1051396-49.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
RECORRENTEAPELANTE/APELADO: JUÍZO EX OFFICIO, REGINALDO
PINHEIRO DOS SANTOS
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
VOTO No 14736
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO

SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA

NEXO CAUSAL RECONHECIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO
DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVAÇÃO NA
SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO
PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA
(ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA
MANTIDA
COM
OBSERVAÇÃO

TUTELA
ANTECIPADA RATIFICADA.
Recursos do autor e do INSS desprovidos. Sentença de
procedência mantida com observação, em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Reginaldo
Pinheiro dos Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS,
aduzindo, em síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, ocorrido em 01.02.2011, que lhe causou lesões em membro inferior
esquerdo (pé). Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
Regularmente
citado
aos
28.05.2015
(fls.141),
apresentou o INSS contestação às fls.292/300, pugnando pela improcedência da
ação.
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.222/224).
A sentença de fls.315/319 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença, acrescido
de abono anual, juros de mora, correção monetária, bem como, honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre as parcelas atrasadas até a sentença (Súmula
111 do STJ). Observou-se a remessa necessária.
Em seguida, opôs o autor embargos de declaração às
fls.323/333, os quais foram rejeitados por meio da decisão de fls.340/341.
Após, manifestou-se o obreiro, requerendo a concessão
da tutela antecipada (fls.345/347), pedido que foi deferido por meio da decisão de
fls.348.
As partes apelaram.
O autor, em seu recurso, alega que faz jus à concessão
de aposentadoria por invalidez, tendo em vista a sua idade e restrita qualificação
profissional, bem como a extensão da lesão ocasionada pelo acidente do trabalho.
Aduz que, por força de acordo celebrado na Justiça do Trabalho o vínculo
empregatício do autor com a sua ex-empregadora Galvão Engenharia se encerrou em
23.07.2014, não tendo retornado ao labor após o acidente de trabalho, razão pela
qual, verifica-se que, diante da deficiência adquirida em virtude da lesão,
dificilmente obterá nova colocação profissional. Assinala que, considerando-se as
particularidades do caso em concreto, a extensão da lesão sofrida no acidente do
trabalho e suas condições pessoais e sociais, a sentença deve ser parcialmente
reformada para que se conceda o benefício de aposentadoria por invalidez, haja vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
a impossibilidade de sua reabilitação profissional. Requer a concessão de
aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, a concessão de auxílio-doença
acidentário, com a observação de que só poderá ser cancelado pelo INSS após o
procedimento de reabilitação profissional, findo o qual, deverá ser-lhe concedido o
auxílio-acidente. Postula, ainda, que os honorários advocatícios sejam arbitrados em
R$5.000,00 (cinco mil reais) - (fls.351/364).
O INSS, por sua vez, alega que o nexo causal não foi
comprovado, eis que o perito judicial, embora aponte incapacidade parcial e
permanente, apresentando como concausa a aludida torção, caso ocorrida, foi
categórico ao afirmar não haver prova do acidente do trabalho. Aduz que, o
depoimento pessoal do autor, tomado em processo do qual o réu sequer foi parte,
não se presta a provar o acidente, mesmo porque, trata-se de prova produzida pelo
próprio autor em seu interesse e não passou pelo crivo do contraditório. Assinala
que, não há elementos que demonstrem o nexo de forma a permitir a concessão do
benefício, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Por fim, refere que não
está demonstrado que a lesão gere redução da capacidade laborativa do autor para
sua atividade habitual e, mesmo que se argumente que, em última análise, a parte
autora irá ter necessidade de despender maior esforço para o exercício de suas
funções, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de
que a necessidade de maior esforço não dá direito à indenização acidentária.
Subsidiariamente, requer a alteração no termo inicial do benefício, para que seja
fixado a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (fls.372/376).
Contrarrazões às fls.395/400.
Em Sessão realizada aos 14.11.2017, o v.acórdão de
fls.452/457 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse
realizada.
Adveio novo laudo (fls.465/468), manifestando-se
somente o autor às fls.474/477.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013
do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 01.02.2011, ocasião
em que o autor, atuando como operador de escavadeira sofreu queda, que lhe causou
lesões em seu pé esquerdo, evoluindo com quadro infeccioso.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
O acidente típico narrado na exordial foi comprovado
pelo depoimento da pessoal do preposto da empregadora Galvão Engenharia S/A, o
qual declarou na Justiça do Trabalho que o requerente: “... torceu o pé na obra,
tendo sido levado pela recda para o Hospital Ipiranga, em Mogi, pela ambulância
que ficava no local do acidente, ficando afastado por alguns dias, desconhecendo se
o recte voltou a retornar ao serviço...” (fls.135 e 260).
Ressalto que, embora o INSS não integre a lide em
processo que tramitou na esfera trabalhista, certo é que, na hipótese dos autos, o
depoimento do preposto da ex-empregadora corrobora o relato da petição inicial,
pois confirma que o autor se acidentou na obra em que trabalhava e, portanto, não
pode ser ignorado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico do membro inferior esquerdo revelou:
“Amputação de todos os dedos do pé; Pulsos arterial de difícil identificação, com pé
frio, mas sem sinais atuais de áreas de necrose; Marcha claudicante, e
acocorocamentos parcialmente prejudicado; Diminuição do volume do pé, assim
como hipotrofia da musculatura do pé e panturrilha esquerda;” (fls.467).
Nessa esteira, assentou o perito: “Avaliado o autor
através do exame físico (descrito no laudo), encontramos alterações clinico
funcionais importantes no pé esquerdo do autor, alterações estas que o tornam
deficiente físico para todos os fins, não tendo mais condições de trabalhar na
construção civil e nem como operador de retroescavadeira, devendo ser reabilitado
para atividades de cunho administrativo, compatíveis com sua deficiência, ou seja,
há Incapacidade parcial e permanente. Tais alterações decorrem do fato do autor
ser portador arterial de base, descoberta já em 2007, chamada de Tromboangeite
obliterante, mas que teve no trauma sofrido no ano de 2011 um fator de
agravamento, com piora da microcirculação, gerando todas as amputações
subsequentes em seu pé esquerdo, sendo a primeira amputação poucos meses
depois do acidente sofrido em seu pé esquerdo” (fls.468).
Por fim concluiu: “Incapacidade Parcial e permanente
para o desempenho do trabalho, decorrentes do acidente de trabalho sofrido em seu
pé esquerdo, que agravou doença pré-existente. Não poderá voltar a trabalhar na
construção civil em atividades de campo, ou como operador de retroescavadeira,
devendo ser readaptado para atividades compatíveis com sua deficiência. Tornou-
se deficiente físico para todos os fins” (fls.468).
Diante desse quadro, não há dúvida de que o acidente
típico narrado na exordial contribuiu para o agravamento, ou até tenha antecipado o
desencadeamento da lesão pré-existente em membro inferior esquerdo (pé). Frise-se,
por oportuno, que a concausa já é suficiente para concessão do benefício acidentário.
Em face das conclusões do laudo, infere-se que, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fato, o autor adquiriu sequela em membro inferior esquerdo (pé), que representa
restrição ao pleno desempenho da função. Trata-se, portanto, de inequívoca lesão
permanente.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, objeto da
apelação do obreiro, verifica-se que se trata de incapacidade parcial, uma vez que,
conforme apurado em perícia médica, a lesão adquirida não o incapacita total e
definitivamente para o exercício de qualquer atividade, de forma a ensejar a
concessão de aposentadoria por invalidez. A restrição que apresenta o segurado
evidencia-se de forma parcial e permanente, para o exercício das atividades
habitualmente exercidas, podendo ser readaptado para atividades compatíveis com
sua deficiência (fls.468), situação incompatível com a concessão de aposentadoria
por invalidez.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas em membro inferior esquerdo (pé) determinam uma incapacidade parcial e
permanente e, caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da
demanda, senão a concessão de auxílio-acidente ao autor, no valor correspondente a
50% do salário-de-benefício, devido a partir do dia seguinte à cessação do último
auxílio-doença, que corresponde ao dia 15.11.2016 (fls.384), tal como fixado no
julgado monocrático e não como pretende o INSS em seu recurso. Também é devido
o abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/911).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
Ante a procedência da ação, que ora se confirma,
ficam ratificados os efeitos da tutela antecipada, concedida na decisão de
1Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu
auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. (Vide Decreto no
6.927, de 2009)(Vide Decreto no 6.525, de 2008)(Vide Decreto no 6.927, de 20089)(Vide Decreto no 7.782, de
2012)(Vide Decreto no 8.064, de 2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls.348.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido, situação que torna prejudicado o apelo do autor neste aspecto.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por outro lado, importante ainda ressaltar que, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pleiteada reabilitação profissional se mostra inócua em razão da consolidação da
sequela. Anoto que, os médicos do ente autárquico poderão promovê-la a qualquer
tempo, se realmente necessária. Trata-se de obrigação imposta pela legislação, sob
pena de suspensão do benefício (artigo 90 da Lei 8.213/91 com nova redação dada
pelo art.101 da Lei 9.032/95).
Acerca do tema, vale citar o julgado proferido nos
autos da Apelação sem Revisão n.o 470688-00/2, Juiz Relator Ferraz de Arruda:
“Quanto à reabilitação, é de interesse do Estado que se
proceda a reabilitação profissional considerando que a
manutenção do benefício para quem pode trabalhar é
acrescer ao próprio Estado custo indevido decorrente da
inatividade parcial ou total do acidentado. Todavia, há que
se distinguir entre enfermidades ou lesões que atingem o
obreiro de maneira irreversível e por isso insusceptível de
reabilitação daquelas em que seja possível o procedimento
administrativo reabilitatório. Em sendo assim, é manifesto
que cabe a Autarquia, como órgão do Estado, no seu
próprio interesse instaurar, desde logo, o procedimento de
reabilitação nas hipóteses cabíveis. Não o fazendo é de se
presumir que entende não ser possível ao obreiro
acidentado a dita reabilitação, sendo-lhe vedado vir a
discutir, em sede de ação acidentária, o cabimento da
providência.
A
reabilitação
é
pois,
providência
administrativa a ser adotada pela Autarquia desde logo
sob pena de, em não fazendo, presumir-se em Juízo a
irreversibilidade do quadro acidentário” (julgamento:
04/12/1996).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que o termo inicial do benefício (15.11.2016) é posterior
à data do ajuizamento da ação (11.12.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos interpostos pelas partes e, em sede de reexame necessário, mantenho o
decreto de procedência da ação, ratificando os efeitos da tutela antecipada, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator